Tribunal: STF
Processo: RE 1121860
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CREDITAMENTO DE ICMS - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À VENDA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL, O QUE CONSISTE EM OPERAÇÃO EQUIPARADA A EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS – AMAZÔNIA OCIDENTAL QUE ABARCA NÃO SOMENTE A ZONA FRANCA DE MANAUS, MAS AS ÁREAS DEFINIDAS EM LEI - RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 356/68 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - SENTENÇA MODIFICADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    Tomando-se como base os objetivos traçados pelo Governo Federal ao criar a Zona Franca de Manaus, assim definida pelo artigo do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, fica evidente que o escopo da norma serviu aos propósitos de se levar esta mesma política tributária para toda uma parte da região norte, a Amazônia Ocidental, também definida por lei. 
    Destarte, a compra de insumos para fabricação de produtos cujo destino de venda é a Amazônia Ocidental equipara-se, de fato, à operação de exportação e, portanto, legítimo o creditamento pretendido. 
    RECURSO PROVIDO”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A recorrente sustenta violação aos arts. 24, e 150, da Constituição. Alega que apenas lei federal específica pode conferir beneficio tributário previsto no art. 150, §6º da Constituição. Aduz que o Decreto-lei 356/68 não foi recepcionado pela Constituição. Quanto aos juros, defende a plena aplicação da Lei Estadual 13.918/09 ante a competência constitucional legislativa que foi atribuída aos Estados. Sustenta que o Decreto Lei nº 356/68 não permanece em vigor ante o art. 40 do ADCT, defendendo a necessidade de pronunciamento desta Corte no que tange à recepção do referido decreto. 
    Em 21 de junho de 2019, determinei o sobrestamento do presente feito até que fosse concluído o julgamento do AI nº 689.130 e da AC nº 2349. Verifico que fora apresentado pedido de desistência em ambos os feitos, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. 
    A pretensão recursal merece prosperar. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental. Confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGADO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1234231 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, AOS ESTABELECIMENTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL OU DE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 631435 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Desta orientação divergiu o acórdão recorrido, razão pela qual merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença. 
    Publique-se. 
     Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator